Tribunal: STF
Processo: ARE 1259945
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 1, p. 328-329):
    “LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESINTERESSE DA VÍTIMA. 1 - Diante da natureza incondicional da ação penal, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta, diante do desinteresse da vítima, pois a representação não é condição de procedibilidade desta, tampouco se realiza audiência para oportunizar a retratação à representação da ofendida, por se tratar de crime praticado mediante violência doméstica e familiar contra a mulher. 
    LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. 2 - Não há que se falar em absolvição pelo acolhimento da tese de legítima defesa, se os elementos de convicção dos autos, apurados durante a instrução processual, apontam a inexistência de injusta agressão por parte da vítima.. 
    ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. 3 - Restando demonstrado, especialmente pelas declarações da vítima, a conduta ilícita do acusado, não há como se falar em absolvição. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. 4 -Demonstrado que a integridade física da vítima sofreu violência comprovada por meio de perícia, não se desclassifica o crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 1, p. 369).
    No recurso extraordinário (eDOC 1, p. 376-387), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que: a) houve a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal; b) o juízo singular violou o princípio do acesso à justiça ao indeferir o pleito referente à designação de audiência de retratação; c) não há nos autos prova apta a sustentar a condenação, visto que a vítima já admitiu serem falsos os fatos imputados ao recorrente.
    O apelo extremo teve seguimento negado na origem pela aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, sendo inadmitido, no mais, por incidir a Súmula 279 desta Corte (eDOC 2, p. 2-5).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do tema de repercussão geral 660 e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.
    No mais, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer preenche os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do extraordinário fundou-se na incidência da Súmula 279 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar esse fundamento, limitando-se a reiterar as razões do apelo extremo.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente